Tribunal: TJSP
Processo: 1006463-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO POR AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÃO DE QUE A NÃO QUITAÇÃO DO PREÇO IMPLICARIA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL. DESCABIMENTO. QUESTÃO RELATIVA À QUITAÇÃO DO PREÇO QUE NÃO PREJUDICA A APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 239 DA SÚMULA DO STJ. CASO DOS AUTOS, DE TODO MODO, EM QUE TEXTUAL E EXPRESSAMENTE

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO POR AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÃO DE QUE A NÃO QUITAÇÃO DO PREÇO IMPLICARIA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL. DESCABIMENTO. QUESTÃO RELATIVA À QUITAÇÃO DO PREÇO QUE NÃO PREJUDICA A APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 239 DA SÚMULA DO STJ. CASO DOS AUTOS, DE TODO MODO, EM QUE TEXTUAL E EXPRESSAMENTE ESTABELECERAM AS PARTES PREVISÃO CONTRATUAL DE OUTORGA DA ESCRITURA ANTECIPADAMENTE AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DIREITO DISPONÍVEL TRANSACIONADO ENTRE PESSOAS CAPAZES. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. DESCABIMENTO. CIRCUNSTANCIAS À ÉPOCA DOS FATOS QUE JÁ ERAM DE PLENO CONHECIMENTO DA AUTORA. MERO ARREPENDIMENTO POSTERIOR QUE NÃO É CAUSA DE NULIDADE. ALEGADO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA REQUERENTE. QUESTÃO, TODAVIA, QUE DEVE SER DEDUZIDA EM SEDE PRÓPRIA. MULTA CONVENCIONAL. AFASTAMENTO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. INCONFORMISMO DA AUTORA. CABIMENTO. EXPRESSA PREVISÃO EM CONTRATO. ABUSIVIDADE QUE NÃO FOI SEQUER ALEGADA EM SEDE CONTESTAÇÃO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA MULTA QUE, NOS EXPRESSOS TERMOS DO CONTRATO, RESTOU MANIFESTAMENTE CARACTERIZADA. APLICAÇÃO QUE SE FAZ DE RIGOR. INCONFORMISMO DA AUTORA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS, TODAVIA, QUE DESMERECE ACOLHIDA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO QUE É INERENTE À TUTELA JURISDICIONAL. SUCUMBENCIAL HONORÁRIA JÁ PREVISTA NO ORDENAMENTO. ART. 85 DO CPC. BIS IN IDEM QUE NÃO SE PODE ADMITIR. ADEMAIS, OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ADSTRITA AOS PACTUANTES. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MULTA FIXADA POR ENSEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. SANÇÃO A SER IMPOSTA APENAS NOS CASOS EM QUE A OPOSIÇÃO SE REVELA ABUSIVA OU EXCLUSIVAMENTE PROTELATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.